Tribunal: TJES
Processo: 5018628-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018628-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ROSIMARA LOUBACK PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CIÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. INICIATIVA ESPONTÂNEA DO DEVEDOR PARA REGULARIZAR O DÉBITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos de ação de busca e apreensão, que determinou a imediata restituição do bem alienado fiduciariamente, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de respaldo legal na medida liminar deferida, com base na alegada constituição válida da mora e no suposto risco de dano irreversível ao credor fiduciário, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da parte devedora, ao tentar renegociar a dívida antes da citação, descaracteriza a mora regularmente constituída; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a decisão que determinou a restituição do bem ao devedor com fundamento na boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor se efetiva mediante envio de notificação ao endereço contratualmente indicado, prescindindo da comprovação do efetivo recebimento, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS.

4. A parte devedora, antes da citação na ação de busca e apreensão, buscou espontaneamente regularizar o débito, estabelecendo contato com a instituição financeira em 14.08.2025, o que demonstra boa-fé e ausência de ciência da ação judicial naquele momento.

5. A ausência de comprovação de que a devedora havia sido citada ou informada previamente sobre a ação inviabiliza o reconhecimento de má-fé ou tentativa de obstrução do procedimento judicial.

6. A jurisprudência pátria entende que a conduta do credor que mantém tratativas de renegociação e aceita o pagamento parcial, mesmo após ajuizar a demanda, pode acarretar a descaracterização da mora, sendo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

7. O princípio da boa-fé objetiva se manifesta na tentativa da parte devedora de quitar as parcelas em atraso, inclusive aceitando condições mais onerosas, o que enfraquece o argumento de que haveria resistência ao adimplemento.

8. As razões apresentadas pela parte agravante não demonstram elementos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A constituição válida da mora, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, não impede a descaracterização da inadimplência quando demonstrada a boa-fé objetiva do devedor.
2. A iniciativa espontânea do devedor de regularizar o débito antes da citação judicial pode afastar os efeitos da mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
3. A ausência de prova da ciência prévia da ação judicial pelo devedor impede o reconhecimento de má-fé e legitima a restituição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.11.2021 (Tema 1.132); TJPR, Apelação Cível nº 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17ª C.Cível, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018628-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822
AGRAVADO: ROSIMARA LOUBACK PEREIRA ALVES
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a imediata restituição do bem alienado fiduciariamente, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, (i) que a medida liminar deferida pelo juízo de origem carece de respaldo legal, pois desconsidera a mora da parte autora, configurada nos autos de busca e apreensão, onde houve a constituição válida e regular da mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969; (ii) aduz que a decisão representa indevida intervenção judicial em contrato regularmente firmado e executado, além de acarretar risco de dano irreversível ao credor fiduciário, ao impedir-lhe o pleno exercício da posse sobre o bem objeto da garantia, especialmente porque a intenção de pagar somente foi externalizada após a notificação e ajuizamento da ação, afastando assim, a comprovação do pagamento e da boa fé; (iii) alega, ainda, que a agravada não demonstrou intenção de pagamento desde o inadimplemento, pois perdura desde 26.12.2024, ou seja, a recorrida apenas tentou emitir o boleto das três parcelas em aberto quando já ajuizada a ação, pois somente em 14.08.2025 a devedora fez contato com o banco; (iv) requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer, uma vez que padece de preenchimento requisito do
fumus boni iuris
. Explico.

Ainda que a constituição em mora da parte devedora tenha se efetivado de forma válida, mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, em nítido cumprimento à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.132, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1.951.888/RS, no qual se assentou que não se exige comprovação do efetivo recebimento da notificação, seja pelo destinatário, seja por terceiros, desde que encaminhada ao endereço contratualmente indicado.

Verifica-se, de outro modo, que em momento anterior à efetivação da citação nos autos da ação de busca e apreensão (ocorrida em 16.09.2025), a recorrida buscou espontaneamente solucionar as parcelas em atraso do contrato de financiamento, sobretudo porque comprova que manteve contato com a instituição financeira em 14.08.2025, por meio de aplicativo de mensagens, a fim regularizar o inadimplemento.

Assim, por tais elementos não há como considerar que a mesma sabia da existência da ação de busca e apreensão, notadamente porque o A.R retornou com a informação de ausente à míngua do que foi informado pelo escritório representante da agravante, padecendo de provas nesse sentido nos autos.

Nesse mesmo sentido já se manifestou Tribunal Pátrio:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO . CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “venire contra factum proprium”. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3 . Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art . 85 /CPC). (TJPR - 17ª C.Cível - 0010722-78.2016 .8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J . 14.06.2021). (TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016 .8.16.0045 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021).

Dessa forma, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir que a parte recorrida tivesse ciência da existência da demanda judicial antes da informação prestada por representantes do banco.

Ao contrário, sua conduta revela boa-fé objetiva, notadamente pelo depósito parcial do valor em aberto e pela tentativa contínua de renegociação da dívida, inclusive aceitando condições mais gravosas do que aquelas inicialmente propostas pela credora.

Portanto, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, que deve, por essa razão, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.